Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-65.2016.8.11.0036
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000484-65.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ITAMAR ALMEIDA - CPF: 046.114.231-74 (APELANTE), DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MATOS CAJANGO - CPF: 021.131.611-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000484-65.2016.8.11.0036

APELANTE: ITAMAR ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO [ART. 344, CP] - AUSÊNCIA DE CONVICÇÃO PROBATÓRIA – NEGATIVA DO RÉU – DECLARAÇÕES INCONSISTENTES DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
.

A afirmação da vítima de que não se sentiu ameaçada pelo réu, aliada à falta de outros elementos que autorizem concluir pela existência de dolo específico por parte do agente, caracteriza dúvida objetiva quanto à autoria e à materialidade do delito, devendo prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000484-65.2016.8.11.0036

APELANTE: ITAMAR ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por ITAMAR ALMEIDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou pelo crime de coação no curso do processo [art. 344, CP], apenando-o com 1 [um] ano, 4 [quatro] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 35 [trinta e cinco] dias-multa, estes no mínimo legal.

Sustenta que não há provas bastantes da autoria e da materialidade do delito, razão pela qual almeja sua absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000484-65.2016.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ITAMAR ALMEIDA, vulgo CUIABANO, foi denunciado em razão de, no dia 30/01/2016, por volta das 10h, em via pública,
“ter usado de grave ameaça com o fim de favorecer interesse alheio, contra parte chamada a intervir em processo judicial”
, visando coagir LUÍS GUSTAVO MATOS CAJANGO.

No dia 02/02/2016, LUÍS GUSTAVO registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Cívil de Guiratinga e relatou à autoridade policial:

“[...] Afirma que foi intimado para comparecer nesta delegacia de polícia meses atrás, pois foi testemunha do crime de tentativa de homicídio que teve como autor ELTON FERNANDES DE ABREU, vulgo ELTON GARIBALDI, tendo comparecido e prestado seu depoimento; que afirma que também prestou seu depoimento frente ao juiz desta cidade, à época, no processo; que afirma que no último dia 30/01/2016, sábado, por volta das 10h da manhã, estava passando em frente ao pré-moldados do Fofão e presenciou o suspeito ITAMAR ALMEIDA, conhecido pelo nome de CUIABANO;
que ITAMAR, ao ver o declarante passar, gritou na rua para o declarante: ‘vida boa, hein! O ELTON vai sair da cadeia!’
; que afirma que se sentiu ameaçado pelo suspeito ITAMAR, pois o mesmo é uma pessoa problemática e já foi preso diversas vezes; afirma ainda que tem conhecimento que ELTON e ITAMAR estiveram presos juntos no presídio de Rondonópolis, sendo que ELTON pode ter falado para ITAMAR que iria fazer alguma coisa com o declarante, em razão do mesmo ter prestado seu depoimento na justiça; que também teme por ELTON, pois o mesmo é uma pessoa muito perigosa e tem conhecimento que já praticou diversos crimes; que afirma que tem certeza que ITAMAR lhe disse isso pelo fato de ter prestado depoimento na delegacia e perante o juízo, no intuito de dissuadir o declarante de prestar novos depoimentos”.

Interrogado em 16/05/2016, ITAMAR respondeu:

“Que afirma que puxou cadeia junto com ELTINHO GARIBALDI e afirma que ELTON disse que, quando sair da cadeia, iria bater no ‘PUFT’; que informa que
avisou o PUFT para tomar cuidado com ELTON e não fez ameaça contra o mesmo, apenas tentou preveni-lo
;
que PUFT não entendeu o aviso e xingou o interrogando
; que em outra ocasião, PUFT já xingou o interrogando quando este passava na rua; que mais uma vez afirma que não fez qualquer tipo de ameaça contra PUFT”.

A denúncia foi recebida em 20/07/2016 e ITAMAR foi citado em 12/08/2016, apresentando sua defesa prévia, na qual negou a imputação que lhe foi atribuída na denúncia.

Ouvido em juízo, LUÍS GUSTAVO, vulgo PUFT, narrou:

“MP: Conta pra gente, o que aconteceu?

V: Naquele dia eu tava trabalhando com meu patrão, na caminhonete né, aí, de repente, eu estou passando nesta rua, aqui atrás do Fórum, que é sentido à rua de casa, virando aqui nessa esquina; aí, quando eu passei com o vidro da caminhonete aberto, o ITAMAR gritou: ‘é, vida boa, hein. O ELTON vai sair da cadeia, cuidado, hein.

MP: O que você acha que ele quis dizer com isso?

V: Eu senti uma ameaça né?

MP: Tava perto do júri?

V: Que eu saiba, não.

MP: Você se sentiu ameaçado, além do ELTON, pelo ITAMAR também?

V: Não, o ITAMAR coitado, não senti muita ameaça por parte dele, não. Foi mais por parte do ELTON, né. Pelo jeito que ele falou, um cara desse daí, que é um coitado... Ave Maria...

MP: Você confirma pra mim que antes do júri, dias antes, você foi até o Ministério Público e pediu para não ser ouvido?

V: Isso. Medo a gente tem, porque a gente não sabe o que pode acontecer.

MP: Por que você diz isso?

V: Ah, medo mesmo, todos nós, ser humano tem medo.

MP: Mas você tem medo do ELTON, que ele possa fazer alguma coisa contra você?

V: Ah, eu tenho né, a gente tem medo.

Def. Público: Então o seu receio é só em relação ao ELTON?

V: Só, o medo é desse aí, eu tenho, eu escutei e vi esse cara falar. Dele [ITAMAR] eu não tenho medo, não.

Juiz: Na época você não achou que o ITAMAR estava em conluio com o ELTON não?

V: Não sabia.

J: Você sabia que o ITAMAR estava preso junto com o ELTON?

V: Não, isso eu não sabia.

J: E o ITAMAR tinha acabado de sair da penitenciária?

V: Não, isso eu não sabia, não.

J: Não?

V: Não.”

MAGNO ROSA, Policial Civil, esclareceu em juízo que tomou conhecimento dos fatos ao registrar o boletim de ocorrência, por meio da versão dada pela vítima. Esclareceu que
“ELTON é uma pessoa agressiva, pelas atitudes e ações que já praticou”
.

Interrogado, ITAMAR respondeu:

“Juiz: [após ler a denúncia] Você confessa a autoria dessa acusação?

R: Eu vou explicar para o senhor, o relato foi isso, ele entendeu por eu ‘acatar’ ele, mas na verdade, eu encontrei com ele, eu sou depressivo, então eu sou meio fechado; ele inclusive é colega da minha mãe, ‘os povo’ dele tudo tal né; aí eu estava passando no rumo da casa dele, eu escutei ele e uma loira falando mal de mim; foi aí que eu falei:
‘oh, moço, cuidado, quando o ELTON sair ele falou pra mim que vai te matar’, agora se ele levou para esse lado de ‘testemunha’, eu não toquei nesse assunto, foi o que eu ouvi dentro da cadeia
.

J: Você chegou a falar pra ele: ‘ô vida boa’?

R: Não cheguei a falar ‘ô vida boa’.

J: ‘Quando o ELTON sair da cadeia ele vai te matar’, por algum motivo você falou isso pra ele?

R: ‘O ELTON falou que quando sair da cadeia vai te matar’, isso que eu falei pra ele, mas de eu falar pra ele que eu ia matar ele, isso aí, não; foi o que eu ouvi lá dentro da cadeia, também, entendeu?

J: Você sabia que ele era testemunha do processo que o ELTON estava na cadeia?

R: Assim, doutor, a gente, lá na cadeia – eu não vou mentir para o senhor – a gente sabe de tudo, né, mas eu, particularmente não tenho nenhum...

J: Qual a sua relação com o ELTON?

R: Minha relação com ele é que ele também queria ‘torrar’ a minha vida [aponta a mão para a garganta], o senhor entendeu? A minha relação com ele é de inimigo, inclusive ele atirou num rapaz aqui, pelas costas, eu não tenho amizade com ele, nunca tive
; eu tenho amizade com o pai dele que é gerente, eu tô tentando um serviço na fazenda, com o pai dele eu tenho, mas com esse rapaz eu não tenho. Só dentro da cadeia que eu fui conversar com ele.

J: Qual a sua relação com o LUÍS GUSTAVO?

R: Ah, a minha relação com ele era tipo assim, doutor, eu pra cá ele pra lá, ele também já fumou maconha, nós fumamos maconha juntos, cê entendeu? Ele tem amizade com a minha mãe, é irmão da DORA, melhor amiga da minha mãe, eu não tenho nada contra ele, foi infelicidade minha de me expressar, acabei me levando mal”.

Após observar atentamente os registros audiovisuais colhidos na audiência de instrução, concluo que
LUÍS GUSTAVO não se sentiu ameaçado, em momento algum, por ITAMAR
, a quem qualificou de
“coitado”
.

Mais: a vítima sequer sabia que ITAMAR tinha estado preso juntamente com ELTON, tampouco que tinha saído há pouco tempo da penitenciária.

O réu, por sua vez, esclareceu que
“se expressou mal”
, pois a vontade que tinha era apenas alertar LUÍS GUSTAVO sobre o que tinha ouvido na cadeia, no período em que lá esteve, em companhia de ELTON, de quem declarou ser inimigo pessoal.

O tipo penal exige que o réu use
“de violência ou grave ameaça”
, o que não vislumbro tenha ocorrido por parte da atitude de ITAMAR em relação a LUÍS GUSTAVO, diante das declarações prestadas por este último em juízo.

A conclusão a que chego é que a vítima, diante da fala de ITAMAR, sentiu-se ameaçado por ELTON, mas não pelo réu.

Não bastasse isso, como leciona NUCCI, o
“elemento subjetivo do tipo é o
dolo
, havendo, expressamente,
elemento subjetivo do tipo específico, consistente na finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio em processo
ou em juízo arbitral”
[Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 1511 - destaquei].

Não se vislumbra, do conjunto probatório carreado aos autos, que ITAMAR tivesse, com a sua fala, a finalidade de favorecer ELTON no processo em que LUÍS GUSTAVO figurava como testemunha, até porque o apelante declarou ser inimigo daqueloutro, repita-se.

Colho precedente desta Câmara:

[...]
A coação no curso do processo (CP art. 344) pressupõe dolo específico, ou seja, o agente precisa agir com a finalidade característica de querer beneficiar-se ou favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial (SANCHES, Cunha Rogério. Código Penal para concursos. Salvador: 10. ed., rev., atual. e ampl. – JusPodivm, 2017). Se não comprovado o elemento subjetivo do dolo [intervenção em processo para benefício próprio ou alheio], mostra-se improcedente a pretensão ministerial de condenação por coação no curso do processo. (TJMT, AP N.U 0003091-13.2008.8.11.0010)
[...]

(N.U 0012860-70.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade e da autoria do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação: a convicção.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
, para absolver o recorrente.

Em reforço, colho da jurisprudência:

Estupro de vulnerável. Recurso do Ministério Público – Pleiteia a condenação do réu. Inviável -
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

“[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) “Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.” (TJMT, Apelação Criminal no 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a presunção da inocência, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente, no caso
sub oculis
.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para
ABSOLVER
ITAMAR ALMEIDA do crime de coação no curso do processo [art. 344 do CP], com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP, porquanto não visualizo a presença de provas suficientes para condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021